Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700273-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA EMILIA AZEVEDO SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista que o ato objeto do agravo não se insere no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora